Tribunal: STF
Processo: Rcl 59904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São José dos Campos contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0012501-13.2017.5.15.0045, a qual teria desrespeitado a autoridade dessa Suprema Corte na tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito. 



    Para tanto, indica o Município como um dos integrantes do polo passivo da relação trabalhista em questão, sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com a primeira reclamada naqueles autos, com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST. 



    Regulamente citado, o Município ofertou contestação sustentando a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do contrato administrativo. Impugnou, ainda, todas as verbas trabalhistas pleiteadas na exordial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. 



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados em face da Municipalidade, condenando a municipalidade a título de responsabilidade subsidiária, inconformada a municipalidade interpôs recurso ordinário. 



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, ao julgar o recurso ordinário, manteve a r. sentença a quo, mantendo a condenação do Município à título de responsabilidade subsidiária, com espeque na Súmula nº 331 do TST. 



    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou recurso de revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 do Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Sobreveio, então, o v. Acórdão oriundo da Turma Julgadora do C. TST, o qual negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista apresentado pelo Município de São José dos Campos no tocante a responsabilidade subsidiária do Município, mantendo incólume a condenação subsidiária deste (…).



    Todavia, o supracitado Acórdão proferido pela C. Turma Julgadora do TST desrespeitou a autoridade deste C. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida (…).



    (…) a referida decisão merece reforma, haja vista que, além de causar imensurável prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. Acórdão ora guerreado afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do Recurso Extraordinário nº. 760.931. 



    Isso porque analisando os votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros pelos Ministros da Suprema Corte: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Por outro lado, os Ministros deste STF repudiaram expressamente qualquer regime que transfira ao poder público o ônus de comprovar que não adotou conduta culposa, comissiva ou omissiva, causadora do resultado danoso aos empregados. 



    Não obstante a isso, o Poder Público Municipal juntou aos autos diversos comprovantes de fiscalização como guias de recolhimento do FGTS, das contribuições previdenciárias, bem como folhas de pagamento dos empregados da primeira reclamada, no entanto, a Justiça Laboral sempre reputa insuficiente qualquer prova juntada aos autos pelo ente público, o que significa, na prática, a condenação automática vedada pela tese de repercussão geral extraída do Recurso Extraordinário nº. 760.931. 



    (...)



     Em decisão proferida nos embargos de declaração opostos no RE 760.931, os Ministros do STF reafirmam que a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. (…).



    Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização.”



    Requer, ao final, “seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da da Terceira Turma do C. TST proferida nos autos do processo 0011310-30.2017.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista)”, uma vez que considera manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por esta Colenda Corte, “afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa” (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/5/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento e, nos termos da Decisão da Ministra Relatora, manteve a deliberação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município, conforme trecho a seguir transcrito (eDoc. 7, fls. 4-5):



    “(...) ficou decidido no julgamento do recurso extraordinário [RE 760931/DF] (e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração) que é possível responsabilizar a Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas a empregados das empresas terceirizadas, de maneira subsidiária, quando constatada a omissão na sua atuação, que é obrigatória, sendo vedada a presunção de culpa. 



    No caso, o Tribunal Regional, instância soberana na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de culpa da Administração Pública. Nesse quadro, não cabe a esta Corte Superior realizar nova análise do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula 126 do TST. 



    Outrossim, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n° 16, embora tenha considerado constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 e tenha vedado a responsabilização automática da Administração Pública pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada (prestadora de serviços), também reconheceu que continua perfeitamente possível que a Justiça do Trabalho, ao julgar casos concretos, continue a imputar ao ente público tomador de serviços terceirizados a responsabilidade subsidiária por obrigações inadimplidas pelo devedor principal, quando constatadas, à luz do quadro fático delineado nos autos, a presença de culpa in eligendo ou de culpa in vigilando. 



    Oportuno acrescentar, ainda, que a decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral, também não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração em casos nos quais a condenação do ente público não decorra automaticamente do inadimplemento dos encargos trabalhistas, mas sim da culpa da Administração, efetivamente verificada pelas instâncias ordinárias à luz do contexto fático delineado nos autos. Importa acrescer apenas que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da referida culpa não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos. 



    Registre-se que a fundamentação adotada para manter a decisão que inviabilizou o trânsito do recurso de revista guarda pertinência com o recurso de agravo de instrumento, pois tem como objetivo devolver a esta corte, mediante impugnação específica, o exame da admissibilidade do recurso de revista.



    Esse é o posicionamento do STF: MS 27350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 4/6/2008; RE 172292/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/8/2001; e Inq 2725/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 3/9/2015. 



    O TRT decidiu em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho representada pela Súmula 331, V. 



    Assim, incólumes os dispositivos legais e constitucionais invocados.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no julgamento do recurso ordinário do Município (eDoc. 5, fls. 2-3):



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que o empregador passou a descumprir os direitos trabalhistas dos seus empregados, atrasando inclusive salários, o que motivou o ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato. Sendo assim, tenho que a ‘fiscalização’ empreendida pelo tomador não atingiu seu objetivo, pois não impediu os descumprimentos contratuais por parte do prestador, conforme deferido em Juízo à obreira. 



    O fato de ter decidido se unir a um ente privado para prestar determinado serviço de relevância pública não tem o condão de afastar a responsabilidade subsidiária do 2º réu pelos encargos trabalhistas e previdenciários do trabalhador. Isto porque, é incontroverso que ele, ainda que por meio do contrato, se beneficiou dos serviços prestados pela reclamante. E, neste caso, deve responder subsidiariamente pelos créditos da autora, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC e súmula 331, IV, do C. TST. 



    Registre-se, por fim, que em nenhum momento se está ignorando ou declarando a inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, tampouco se está confrontando a recente decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC n.º 16. Ocorre que a norma contida no citado dispositivo não impede a caracterização da culpa in vigilando do ente público, o que se verifica in casu, na medida em que não fiscalizou devidamente a empresa contratada quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Importante também ponderar que não cabe falar em violação à cláusula de reserva de plenário, pois, diga-se mais uma vez, não se está declarando a inconstitucionalidade ou ignorando o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas apenas atribuindo a responsabilidade do tomador com base na culpa in vigilando. 



    Não há que se falar, outrossim, na aplicação da Súmula n.º 363 do C. TST, pois não se trata de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com o recorrente, como já pontuado linhas atrás. 



    Assim, o segundo réu deve responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas que se apurarem no presente caso, como bem fundamentou a Julgadora de Origem, excetuando-se, tão somente, aqueles de caráter personalíssimo (como, por exemplo, anotação em CTPS e entrega de guias para habilitação no segurodesemprego), se for o caso, uma vez que o item VI da Súmula nº 331 do C. TST estabelece que "a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 



    Por fim, com relação a eventuais benefícios previstos em normas coletivas e multas normativas, frise-se que eles decorrem da própria condição profissional e enquadramento sindical da reclamante e da categoria econômica a qual pertence o seu empregador. De certo, então, que o insurgente não participou destas negociações, porém, tendo em vista a responsabilidade subsidiária reconhecida, ele também está obrigado a suportá-los, caso a prestadora não os honre.



    Nega-se provimento, pois.” 



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0012501-13.2017.5.15.0045).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente